Tribunal: TJMT
Processo: 1008375-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008375-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), VALDETE PEREIRA DE SOUSA SILVA - CPF: 034.544.771-90 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
VALDETE PEREIRA DE SOUSA SILVA
.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTREGA AMIGÁVEL DE VEÍCULO FINANCIADO. COBRANÇA DE IPVA E RESTRIÇÕES CADASTRAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO NEXO ENTRE OS DÉBITOS E O VEÍCULO OBJETO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, por meio da qual a autora pretende a suspensão de cobranças de IPVA, licenciamento e encargos incidentes nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, bem como a retirada de restrições cadastrais relacionadas a motocicleta anteriormente financiada junto à instituição financeira agravada. A agravante sustenta que o contrato foi integralmente liquidado em 2013 mediante entrega amigável do veículo, inexistindo responsabilidade sua por débitos posteriores decorrentes da ausência de regularização da transferência do bem pelo banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados evidenciam, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado quanto à inexistência de responsabilidade da agravante pelos débitos tributários e restrições cadastrais incidentes sobre o veículo; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência destinada à suspensão das cobranças e exclusão das restrições administrativas e cadastrais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, além da reversibilidade da medida.

A carta de liquidação e entrega amigável do veículo demonstra apenas, em tese, o encerramento da relação contratual em 2013, sem comprovar de forma segura que os débitos tributários posteriores estejam vinculados ao mesmo veículo objeto do financiamento.

A certidão de débitos apresentada não especifica adequadamente a origem das cobranças nem permite identificar, de plano, se todos os encargos discutidos decorrem exclusivamente do veículo entregue à instituição financeira.

A suspensão de débitos perante a SEFAZ/MT e o DETRAN/MT, bem como a retirada de restrições cadastrais, pressupõe demonstração mínima e precisa da correlação entre os débitos impugnados e o bem objeto da relação contratual.

A necessidade de prévia manifestação da parte contrária e de melhor instrução probatória constitui medida de cautela compatível com a natureza da controvérsia e não configura negativa de jurisdição.

A ausência de prova documental suficiente acerca do nexo entre os débitos e o veículo financiado impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência exige demonstração suficiente, em cognição sumária, da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A comprovação da entrega amigável do veículo financiado não basta, por si só, para afastar a responsabilidade do devedor por débitos posteriores sem demonstração segura da vinculação entre as cobranças e o bem objeto do contrato.

A suspensão de débitos fiscais e a retirada de restrições administrativas dependem de identificação precisa da origem das cobranças e da correlação com o veículo discutido na demanda.

A necessidade de dilação probatória e de prévia oitiva da parte contrária legitima o indeferimento da tutela provisória quando ausente prova documental suficiente da probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300 e § 3o; CPC, art. 301.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024,
publ
. DJE 27.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal
interposto por
VALDETE PEREIRA DE SOUSA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 1004622-76.2025.8.11.0025, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

Consta dos autos que a agravante ajuizou demanda sustentando ter celebrado contrato de financiamento de motocicleta junto ao BANCO BRADESCO S.A., em 21/03/2012, afirmando que o ajuste teria sido integralmente liquidado em 20/08/2013 mediante entrega amigável do veículo ao credor fiduciário. Aduz que, apesar da quitação contratual e da perda da posse do bem desde então, passaram a ser lançados em seu nome débitos de IPVA, licenciamento e encargos referentes aos exercícios de 2023, 2024 e 2025, além de restrições cadastrais decorrentes dessas cobranças.

Em razão disso, requereu, em sede de tutela provisória, a expedição de ofícios à SEFAZ/MT e ao DETRAN/MT para suspensão das cobranças vinculadas ao veículo objeto do contrato no 4312421456, bem como a retirada das restrições cadastrais decorrentes dos referidos débitos.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que os documentos apresentados não permitiam aferir, em cognição sumária, a veracidade das alegações nem estabelecer nexo seguro entre os débitos inscritos em dívida ativa e o veículo supostamente entregue à instituição financeira, reputando necessária a prévia oitiva da parte ré e maior dilação probatória.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada exigiu grau de certeza incompatível com a tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC. Alega que a documentação juntada comprova a celebração do contrato, a entrega amigável do veículo, a quitação integral reconhecida pelo próprio banco e a inexistência de qualquer vínculo posterior com o bem, circunstâncias que afastariam sua responsabilidade pelos débitos tributários posteriores. Defende, ainda, que a responsabilidade da instituição financeira decorre da ausência de regularização da transferência do veículo perante os órgãos competentes, bem como sustenta a presença do perigo de dano diante da manutenção das cobranças e restrições cadastrais. Ao final, requereu a concessão de tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi indeferido por decisão monocrática, ao entendimento de que os documentos acostados aos autos não demonstravam, com segurança mínima, o vínculo entre os débitos inscritos em dívida ativa e o veículo objeto do financiamento, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada.

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno, reiterando a existência da probabilidade do direito, a reversibilidade da medida e o perigo de dano decorrente da manutenção das cobranças e restrições em seu nome.

Sem contraminuta.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
VALDETE PEREIRA DE SOUSA SILVA
.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A
.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Valdete Pereira de Sousa Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais no 1004622-76.2025.8.11.0025, que indeferiu a tutela de urgência destinada à suspensão de cobranças de IPVA, licenciamento e encargos dos anos de 2023, 2024 e 2025, bem como das restrições cadastrais decorrentes, relativas a motocicleta objeto do contrato no 4312421456.

A agravante sustenta, em síntese, que celebrou contrato de financiamento de motocicleta em 21/03/2012, o qual teria sido liquidado em 20/08/2013 mediante entrega amigável do bem, de modo que não poderia responder por débitos tributários
surgidos mais de dez anos depois, atribuídos à omissão da instituição financeira em regularizar a transferência do veículo.

O pedido de tutela recursal foi indeferido por decisão monocrática, sob o fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não havia elementos documentais suficientes para demonstrar, com segurança mínima, o nexo entre os débitos inscritos em dívida ativa e o veículo financiado, sendo necessária dilação probatória.

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno, reiterando a probabilidade do direito, a reversibilidade da medida e o perigo de dano decorrente da manutenção das cobranças e restrições.

Pois bem.

De início, conheço do agravo de instrumento, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, entretanto,
nego-lhe provimento
.

Como consignado na decisão liminar, o agravo de instrumento, especialmente quando manejado contra decisão que aprecia tutela provisória, deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto do pronunciamento recorrido, à luz dos elementos então disponíveis nos autos, sem avançar sobre exame exauriente da controvérsia, sob pena de indevida supressão de instância.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente pode ser deferida quando presentes, cumulativamente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve ser observada a reversibilidade da medida, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo.

No caso, embora a agravante afirme que entregou amigavelmente o veículo à instituição financeira em 2013, com liquidação integral do contrato, os documentos apresentados, neste momento processual, não permitem concluir, de forma suficientemente segura, que os débitos inscritos em dívida ativa nos anos de 2023, 2024 e 2025 estejam efetivamente vinculados ao mesmo veículo objeto do contrato no 4312421456.

Com efeito, a carta de liquidação/entrega amigável demonstra, em tese, o encerramento da relação contratual no ano de 2013. Todavia, a controvérsia posta na origem não se resume à existência da entrega do bem, mas exige a comprovação do
vínculo direto entre os débitos atualmente exigidos, a motocicleta financiada, a permanência do registro em nome da autora e eventual omissão imputável ao banco.

A certidão de débitos apontada pela agravante, por si só, não detalha de modo suficiente a origem específica das cobranças, tampouco permite aferir, de plano, se todos os débitos discutidos decorrem exclusivamente do veículo objeto da entrega amigável, circunstância que recomenda maior esclarecimento na origem, inclusive com manifestação da instituição financeira e, se necessário, dos órgãos administrativos competentes.

Não se desconhece que, em hipóteses nas quais demonstrada a entrega amigável do veículo financiado e a posterior manutenção indevida do bem em nome do consumidor, a instituição financeira pode responder por falha na prestação do serviço, especialmente quando sua omissão gera débitos e restrições em nome do antigo devedor.

Todavia, para a concessão da tutela de urgência pretendida, não basta a plausibilidade abstrata da tese jurídica. É indispensável que os elementos documentais constantes dos autos demonstrem, com segurança compatível com a cognição sumária, a correlação entre os débitos cuja suspensão se pretende e o veículo efetivamente entregue ao credor fiduciário.

E, nesse ponto, a decisão agravada não se mostra desacertada.

A suspensão das cobranças perante a SEFAZ/MT e o DETRAN/MT, bem como a retirada de restrições cadastrais, ainda que provisória, pressupõe identificação precisa da origem dos débitos e demonstração mínima de que decorrem do mesmo bem objeto do contrato indicado. Sem essa delimitação, a providência poderia atingir inscrições fiscais ou administrativas cuja origem ainda não foi suficientemente esclarecida nos autos.

Assim, embora se reconheça a gravidade dos fatos narrados e o potencial prejuízo decorrente de eventual cobrança indevida, a ausência, neste momento, de prova documental bastante acerca do nexo entre os débitos e o veículo financiado impede o deferimento da tutela provisória.

A necessidade de prévia oitiva da parte contrária e de melhor instrução probatória, portanto, não representa negativa de jurisdição, mas cautela compatível com a natureza da controvérsia, sobretudo porque a medida postulada envolve
suspensão de débitos inscritos perante órgãos públicos e eventual retirada de restrições administrativas e cadastrais.

Ressalte-se que a presente conclusão não importa antecipação do mérito da ação originária, tampouco impede que o Juízo de primeiro grau reaprecie o pedido de tutela provisória caso sobrevenham documentos aptos a demonstrar, com maior precisão, a origem dos débitos, a vinculação ao veículo indicado e eventual responsabilidade da instituição financeira.

Dessa forma, ausente a demonstração suficiente da probabilidade do direito, requisito indispensável do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Por consequência, estando o agravo de instrumento apto a julgamento de mérito, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, diante da perda superveniente de seu objeto.

Ante o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
incólume
a decisão agravada.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO o agravo interno
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026